Tribunal: TJES
Processo: 5002225-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002225-07.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARTIGO 39 LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – CITAÇÃO – TRANSPORTE OFICIAIS DE JUSTIÇA – SÚMULA 190 STJ – ABANDONO – SÚMULA 240 STJ – RESP 11200097/ SP – TEMA REPETITIVO 314 – INAPLICABILIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SANAR A OMISSÃO.

1. Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

2. Vislumbro a omissão apontada, na medida que não foi analisado expressamente a alegação do Recorrente de que deve ser observada a Súmula 240 do C. STJ, que estabelece: “Súmula 240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

3.O C. STJ na ocasião do julgamento do REsp nº11200097/ SP julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos firmou a seguinte tese: A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. Assim, deve ser afastada a adoção do Enunciado da Súmula 240 do STJ.

4. Em relação às demais teses, verifica-se o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

5. Por fim, importante ressaltar que mesmo nos embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. Precedentes.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 09 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra o v. acórdão de id 4381093 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4657497) que a decisão colegiada é omissa, haja vista que e deixou de observar que a Lei de Execuções fiscais concede isenção à municipalidade, bem como há entendimento consolidado do C. STJ sobre a matéria, especialmente no que tange ao afastamento da obrigação no recolhimento antecipado das custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/19802. Afirma que há omissão em relação ao enunciado da Súmula 240 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme apresentado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra o v. acórdão de id 4381093 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4657497) que a decisão colegiada é omissa, haja vista que e deixou de observar que a Lei de Execuções fiscais concede isenção à municipalidade, bem como há entendimento consolidado do C. STJ sobre a matéria, especialmente no que tange ao afastamento da obrigação no recolhimento antecipado das custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/19802. Afirma que há omissão em relação ao enunciado da Súmula 240 do STJ.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Para melhor compreensão vejamos trechos do acórdão embargado:

“(...) No que se refere a tese recursal apresentada pelo Município recorrente que incide na hipótese o regramento previsto no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, que garante o recolhimento das custas relativas a citação apenas ao final, acaso a fazenda resulte vencida, razão não possui o Apelante, na medida que de acordo com entendimento sumulado pelo C. STJ (Súmula 190/ STJ), em tais casos cumprirá à Fazenda antecipar o numerário. Veja-se: Súmula 190/ STJ. Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

(...)

Fixado isso, não há como acolher de igual modo a tese do Apelante relativa a impossibilidade de se extinguir o feito por abandono. Assim compreendo em virtude de observar que o Município foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte e posteriormente foi novamente intimado nos termos do artigo 485, III e §1º do CPC, e manteve-se novamente silente, não havendo que se falar portanto em nulidade. Vale dizer: “(...) tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo.(TJES; Apl 0042408-82.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 13/11/2019.

Nesse contexto, também vale destacar que conforme reiterada jurisprudência deste E. TJES, a “(...)a extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada. TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020)”.

Por fim, não merece razão de igual modo a alegação do Recorrente de que deveria ser aplicado o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e determinada a suspensão do feito, na medida que na hipótese restou evidencia a inércia do Exequente a qual não se pode confundir com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, a qual legitimaria a suspensão do feito. Nesse sentido:(...)”

Assim, vislumbro a omissão apontada, na medida que não foi analisado expressamente a alegação do Recorrente de que deve ser observada a Súmula 240 do C. STJ, que estabelece:
“Súmula 240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Assim, passo a apreciar a aludida tese, já esclarecendo que tal omissão, no entanto, não é hábil a alterar o julgado.

Ora, conforme é cediço, o C. STJ na ocasião do julgamento do REsp nº11200097/ SP julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos firmou a seguinte tese:
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Assim, deve ser afastada a adoção do Enunciado da Súmula 240 do STJ.

Em relação às demais teses, verifica-se o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Por fim, importante ressaltar que mesmo nos embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.

Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] 3. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp nº 1312781/RS, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 17.12.2013 - grifei).

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes DOU PROVIMENTO PARCIAL apenas para sanar a omissão, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09/05/2023. - Acompanho a relatoria.